Tribunal: CARF
Processo: 18088.720019/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de infração e notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de validação do lançamento fiscal, a denominação que seja dada (auto de infração ou notificação fiscal), especialmente considerando as peculiaridades e a composição do crédito tributário constituído.
DECISÕES JUDICIAIS QUE IMPEDEM O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A existência de decisão que determina a suspensão da exigibilidade deve ser comprovada nos autos para que produza efeitos no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatada falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, correto o lançamento da multa de ofício no percentual de 75%.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720019/2018-56
ACÓRDÃO
2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA
DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de
infração e notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de
validação do lançamento fiscal, a denominação que seja dada (auto de
infração
ou
notificação
fiscal),
especialmente
considerando
as
peculiaridades e a composição do crédito tributário constituído.
DECISÕES JUDICIAIS QUE IMPEDEM O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A existência de decisão que determina a suspensão da exigibilidade deve
ser comprovada nos autos para que produza efeitos no processo
administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatada falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou
de declaração inexata, correto o lançamento da multa de ofício no
percentual de 75%.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a]
integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir crédito tributário referente a
contribuições previdenciárias sobre valores pagos não declarados em GFIP no ano de 2013, fatos
apurados após a comparação com os arquivos digitais (MANAD) apresentados.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
3
Após a condução de ação fiscal em que a Recorrente logrou êxito em comprovar a
necessidade da exclusão da rubrica relativa às férias, foram apuradas as seguintes incorreções,
como narra o relatório do acórdão recorrido:

Então, o Auditor-Fiscal elaborou os seguintes demonstrativos (a partir das
comparações das GFIP e correspondentes dados constantes dos arquivos digitais
– MANAD – apresentados):
1. Anexo II – diferenças de remunerações – segurados informados com
remunerações divergentes: (a) “Tabela 1” (fls. 2.146/2.182), na qual são
informadas as diferenças das bases-de-cálculo e as diferenças das contribuições
de segurados, por competência, segurado e respectivas rubricas; (b) “Tabela 2” (fl.
2.183), na qual os valores da Tabela 1 são consolidados (totalizados por
competência).
2. Anexo III – remunerações não informadas (décimo terceiro) – segurados não
informados em GFP: (a) “Tabela 1” (fl. 2.184), na qual são informadas as bases-de
cálculo não informadas em GFIP; (b) “Tabela 2” (fls. 2.185/2.188), na qual são
informadas as bases-de-cálculo não informadas em GFIP, relativas ao décimo
terceiro integral e proporcional, pagos aos respectivos segurados em 2013; (c)
“Tabela 3” (fl. 2.188), na qual são consolidados (totalizados por competência) os
valores constantes das Tabelas 1 e 2 do Anexo III.
3. Anexo IV – diferenças de contribuições – segurados informados com
remunerações divergentes e também com NIT diferentes: trata-se de segurados,
que além de apresentarem diferenças de bases-de-cálculo e de contribuições
devidas (de segurados, a serem arrecadadas pelo empregador), apresentavam
diferentes números de NIT (“Número de Inscrição do Trabalhador” na Previdência
Social), quando comparadas as informações de GFIP e respectivos registros nos
arquivos digitais. Foram também elaborados dois quadros demonstrativos: (a)
“Tabela 1” (fl. 2.189), na qual são informadas as diferenças das bases-de-cálculo e
as diferenças das contribuições de segurados, por competência e segurado; (b)
“Tabela 2” (fl. 2.190), na qual os valores da Tabela 1 são consolidados (totalizados
por competência).
4. Anexo V – diferenças de contribuições (décimo terceiro salário de 2013) –
segurados informados com remunerações diferentes: (a) “Tabela 1” (fls.
2.191/2.240), na qual são informadas as diferenças das bases-de-cálculo e as
diferenças das contribuições de segurados, em relação ao décimo terceiro de
2013; (b) “Tabela 2” (fl. 2.240), na qual os valores da Tabela 1 são consolidados
(totalizados).
5. Anexo VI – diferenças de contribuições (décimo terceiro de 2013) – segurados
informados com remunerações divergentes e também com NIT diferentes: trata-
se de segurados, que além de apresentarem diferenças de bases-de-cálculo e de
contribuições devidas (de segurados, a serem arrecadadas pelo empregador),
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
4
apresentavam diferentes números de NIT (“Número de Inscrição do Trabalhador”
na Previdência Social), quando comparadas as informações de GFIP e respectivos
registros nos arquivos digitais. Foram também elaborados dois quadros
demonstrativos: (a) “Tabela 1” (fl. 2.241), na qual são informadas as diferenças
das bases-de-cálculo e as diferenças das contribuições de segurados (que devem
ser arrecadadas pelo empregador); (b) “Tabela 2” (fl. 2.241), na qual os valores da
Tabela 1 são consolidados (totalizados).
Assim, a partir das divergências e omissões relatadas e consolidadas nos Anexos II
a VI, o Auditor-Fiscal informa que foram realizados os seguintes lançamentos
incluídos nos respectivos processos, lavrados na mesma ação:
3.20. Em relação aos fatos narrados neste REFISC, foram constituídos três
processos administrativos:
(a) Processo Administrativo n° 18088.720.017/2018-67: contribuição
previdenciária patronal, sobre a remuneração de segurados empregados,
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e para Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre a base de
cálculo apurada no MANAD e não informada em GFIP;
(b) Processo Administrativo n° 18088.720.018/2018-10: contribuição devida
pelos segurados empregados, apurada através do MANAD, que não foi
retida pela Empresa e não foi informada em GFIP;
(c) Processo Administrativo n° 18088.720.019/2018-19: contribuição devida
pelos segurados empregados, apurada através do MANAD, que foi retida
pela Empresa e não foi informada em GFIP.
O Auditor-Fiscal notificante elaborou e inclui no Relatório Fiscal um quadro
consolidando as diferenças apuradas de contribuições de segurados (fls.
2.127/2.128), acrescentando os seguintes esclarecimentos:
5.2. Os cálculos dos acréscimos legais devidos estão demonstrados no
“Demonstrativo de Apuração” e no “Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora”, que seguem anexos ao Auto de Infração (AI).
5.3. Não há créditos e deduções a serem considerados, uma vez que os
recolhimentos efetuados pela Empresa são insuficientes, até mesmo, para a
quitação das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
6. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se
fundamentado na legislação constante dos anexos de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, bem como nos dispositivos legais citados neste
Relatório Fiscal (REFISC). (fl. 2538-2539)

Após a oposição de impugnação, foi apresentada uma segunda impugnação que
inclui também os administradores (embora não tenha responsabilidade solidária neste caso), foi
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
5
proferido o acórdão no 14-88.447, pela 12a Turma da DRJ/POR, que entendeu pela sua
improcedência (fls. 2534-2590), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
TDPF. EMISSÃO. REQUISITOS.
A auditoria-fiscal pressupõe a prévia emissão do TDPF, que é resultante, em regra,
de prévias providências administrativas (planejamento da ação e designação do
agente responsável), cabendo ao Contribuinte certificar-se, quando desejar, da
emissão do aludido Termo e da identificação funcional do agente que o esteja
cumprindo. Demais questões subjacentes, como a formalização de autorizações
entre órgãos da administração (considerados os aspectos das atribuições
específicas ou das competências territoriais destes órgãos) são irrelevantes, na
medida em que dizem respeito tão somente aos trâmites administrativos internos
da Receita Federal do Brasil e não interferem na competência funcional do
Auditor-Fiscal, que é ditada por norma legal própria, que precede e se sobrepõe
aos atos meramente administrativos de planejamento e designação da auditoria-
fiscal.
LOCAL DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO FISCAL.
É válido o lançamento fiscal lavrado fora do local da ocorrência dos fatos, quando
presentes e disponíveis as informações e demais elementos necessários e
observadas as demais formalidades legais pertinentes.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA A LAVRATURA DO LANÇAMENTO
FISCAL.
Por força do conjunto legislativo aplicável e expressa autorização legal o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar lançamentos fiscais
ainda que em relação a contribuinte estabelecido fora da sua área de lotação.
TDPF E EXTENSÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
6
Muito embora o TDPF estabeleça as matérias e as questões a serem auditadas, os
eventuais lançamentos fiscais, cujos objetos estejam fora destes parâmetros são
perfeitamente legais, quando cumpridas as devidas formalidades legais
necessárias a assegurar sua validade.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA
DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de infração e
notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de validação do lançamento
fiscal, a denominação que seja dada (auto de infração ou notificação fiscal),
especialmente considerando as peculiaridades e a composição do crédito
tributário constituído.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, estando a sua realização (com a Impugnação
ou depois desta) condicionada a pré-requisitos legais específicos a serem
devidamente cumpridos pelo Contribuinte, sob pena de indeferimento de plano.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. VIABILIDADE
JURÍDICA ATESTADA INCLUSIVE PELA JURISPRUDÊNCIA.
A legalidade da incidência da taxa SELIC na determinação dos acréscimos legais,
além de atender expressa determinação legal, encontra-se perfeitamente
pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fls. 2535-2536)

Cientificada em 08/10/2018 (fl. 2594), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/11/2018 (fls. 2597-2636), em que alega:

 Preliminar de nulidade:
o Por vícios na ação fiscal eis que foi realizado por autoridade
incompetente dado que realizada por delegacia localizada a 300km
de distância do contribuinte e isso implicou em preterição do direito
de defesa;
o Alega que a fiscalização deveria ter ocorrido em seu domicílio
tributário, incorrendo na exceção prevista no artigo 127, § 2o, do
CTN;
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
7
o Houve ilicitude ao ter sido consultados os sistemas da RFB antes do
início do procedimento fiscal, que goza de sigilo e não pode ser
divulgada nos termos do artigo 198 do CTN;
o Que há vício no lançamento eis que seria necessária a lavratura de
notificação de lançamento e não auto de infração, o que viola o
artigo 142, do CTN;

 No mérito
o Que houve incidência sobre os valores descontados por atrasos e
faltas (omissão de trabalho)
o Há decisão judicial no mandado de segurança no 0006021-
05.2012.4.03.6126 que determinou que fosse afastado do
lançamento os valores pagos a título de primeiros 15 dias que
antecedem o auxílio-doença, aviso prévio indenizado, férias
indenizadas e adicional constitucional de férias indenizadas
o Que a Selic só poderia ser utilizada após o mês subsequente do
vencimento do crédito, o que ocorre após a constituição definitiva do
crédito tributário;
o Que a multa de ofício deveria ser afastada pois o lançamento foi feito
para prevenir a decadência e há suspensão de exigibilidade prévia,
além de que não há indicação se a multa é sancionatória ou
moratória e não houve conduta de dolo, fraude ou simulação, de
modo que deveria ser afastada sua exigência ou, quando menos,
aplicado o tema 214 da Repercussão Geral para limitar a penalidade
a 20%;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche aos pressupostos de
admissibilidade.
A Recorrente cita julgados judiciais e administrativos que supostamente
convalidariam o seu pleito, mas destaco que somente os entendimentos vinculantes do Poder
Judiciário e Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento,
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
8
isto quando tiverem versado sobre a mesma matéria objeto do processo administrativo. Dessa
forma, os entendimentos referenciados serão tidos como reforço argumentativo das teses
recursais aventadas no Recurso Voluntário.
A lide versa sobre a regularidade do lançamento realizado para exigir da Recorrente
valores pagos e não informados em GFIP, informação obtida através do cruzamento dos dados
informados no MANAD.
A Recorrente alega que há nulidade da autuação e, no mérito, alega que houve
incidência sobre os valores descontados por atrasos e faltas (omissão de trabalho), que há decisão
judicial que impede o lançamento sobre as parcelas que foram discutidas perante o Poder
Judiciário, que os juros devem ser apurados apenas quando for definitiva a constituição do crédito
e que a multa deveria ser afastada ou considerada como moratória, razão pela qual seria devida
no importe de 20%.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
9
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
10
A Recorrente indica diversas nulidades, a saber:
o Nulidade por vícios na ação fiscal eis que foi realizado por autoridade
incompetente dado que realizada por delegacia localizada a 300km
de distância do contribuinte e isso implicou em preterição do direito
de defesa;
o Alega que a fiscalização deveria ter ocorrido em seu domicílio
tributário, incorrendo na exceção prevista no artigo 127, § 2o, do
CTN;
o Houve ilicitude ao ter sido consultados os sistemas da RFB antes do
início do procedimento fiscal, que goza de sigilo e não pode ser
divulgada nos termos do artigo 198 do CTN;
o Que há vício no lançamento eis que seria necessária a lavratura de
notificação de lançamento e não auto de infração, o que viola o
artigo 142, do CTN;
o Não há assinatura do fiscal que lavrou o auto de infração, o que viola
o artigo 11, parágrafo único do Decreto 70.235, de 1972, bem como
o artigo 40, parágrafo único, do Decreto 70.574, de 2011.

Primeiro, cumpre destacar que eventual vício na ação fiscal não enseja nulidade do
lançamento, ponto pacificado de forma vinculante pela edição da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Ademais, como bem entendeu a DRJ, não há óbice para que a RFB realize a
fiscalização e lançamento por qualquer de suas unidades, eis que há uma integração da
administração tributária federal. Não há qualquer óbice para a condução de ação fiscal e lavratura
de auto de infração por autoridade competente da União, independentemente de onde ela estiver
lotada e é desnecessário intimar o contribuinte para se manifestar após ser apurada conduta
ilícita, como ocorreu no caso.
Não houve demonstração de qualquer prejuízo à Recorrente, que foi intimada de
todos os atos praticados na ação fiscal e da própria lavratura do auto de infração, ocasião em que
apresentou defesa em que demonstra a completa compreensão das irregularidades a ela
imputadas.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
11
O sigilo dos dados fiscais não leva à conclusão de que a a própria fiscalização não
possa acessá-los quando entender conveniente, eis que esta é a destinatária de toda a
documentação fiscal produzida pelo contribuinte. Aqui não houve qualquer divulgação de escrita
fiscal, que inclusive está albergada pelo sigilo, dado que o processo fiscal não é público e os
documentos acostados aos autos não são acessíveis a terceiros sem poderes. Não tendo ocorrido
a divulgação indevida dos dados, não há que se falar em quebra de sigilo, sendo certo que não
prospera pedido de desentranhamento da escrita fiscal dos autos eis que é com base nela que foi
realizado o lançamento em julgamento.
Ademais, também não prospera a alegação e que haveria uma impossibilidade de
exigir o crédito tributário em questão por meio de auto de infração, eis que somente notificações
de lançamento poderiam indicar o valor do crédito.
Importa esclarecer que ambos os instrumentos se equivalem e diferem apenas com
relação a quem os emite, eis que o auto de infração é lavrado pela autoridade competente,
enquanto a notificação de lançamento pode ser expedida pelo órgão que administra o tributo,
sendo utilizado principalmente para questões massificadas, mediante processamento eletrônico.
Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento de João Maurício Ribeiro no acórdão no 2301-
005.564, com o qual concordo, nos termos da ementa abaixo transcrita:

AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. (...)
O auto de infração e a notificação de lançamento são instrumentos igualmente
hábeis para a constituição do crédito tributário. O uso de um ou de outro meio
não está relacionado à matéria fática, mas à conveniência da administração
tributária.
(Acórdão 2301-005.564, Processo no 16327.001843/2008-46, Relator João
Mauricio Vital, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção,
sessão de 10/08/2018, publicado em 26/09/2018)

Por fim, embora a Recorrente alegue que não há assinatura no auto de infração,
verifica-se que este foi assinado digitalmente em 06/04/2018, conforme página de autenticação
anexada ao auto de infração à fl. 2117.
Desta feita, não prospera a alegação de que houve ato praticado por autoridade
incompetente ou preterição de direito de defesa que acarrete na nulidade do lançamento, razão
pela qual afasto as preliminares e passo a analisar o mérito.

Mérito
Neste tópico, a Recorrente alega dois pontos:
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
12
 Que houve incidência de contribuição sobre as faltas e atrasos;
 Que possui decisão judicial que afasta da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença,
aviso prévio indenizado, férias indenizadas e adicional constitucional de
férias indenizadas.
Sobre o primeiro ponto, como se extrai do relatório fiscal, houve o abatimento das
rubricas relativas a atrasos, faltas e faltas DSR, identificadas na planilha de fl. 2138 com os códigos
0516, 0520 e 0521 respectivamente, nos termos abaixo:

3.6.1. As rubricas “0516”, “0520” e “0521” foram consideradas como redutoras da
base de cálculo, ou seja, foram subtraídas da soma dos demais valores. (fl. 2139)

Dessa forma, é evidente que não houve incidência de contribuições sobre atrasos e
faltas, razão pela qual é improcedente este argumento recursal.
Sobre o segundo ponto, relativo à decisão judicial em seu favor, cumpre destacar
que, das rubricas discutidas no processo judicial, apenas os valores relativos ao terço
constitucional de férias compuseram a base de cálculo deste lançamento.
Cumpre destacar que foi apresentada sentença do mandado de segurança no
0006021-05.2012.4.03.6126, em que:

 Há indicação de que houve parcial deferimento da liminar sem especificar
qual foi o comando nela contido (fl. 692);
 O provimento parcial foi para declarar o direito à compensação, nos termos
do artigo 170-A, do CTN, sendo indevidos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias os valores pagos a título de primeiros 15 dias
que antecedem o auxílio-doença, aviso prévio indenizado, férias indenizadas
e adicional constitucional de férias indenizadas (fl. 708).

Embora a DRJ tenha analisado o trâmite da ação judicial para avaliar a possibilidade
de se aplicar o entendimento adotado na decisão judicial obtida pela Recorrente e avaliado a
posição da PGFN com relação à rubrica, entendo que a questão relevante diz respeito à
comprovação da existência de comando judicial para que fosse excluído o valor pago a título de
terço constitucional de férias, ainda que liminar. Veja-se que a matéria foi levada ao Poder
Judiciário, sendo cabível apenas analisar a extensão dos provimentos jurisdicionais lá obtidos para
aferir a validade da tese recursal, dado que a discussão acerca da natureza da rubrica fica
prejudicada em razão da concomitância.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
13
Não haveria óbice, portanto, para que a fiscalização procedesse com o lançamento
antes do trânsito em julgado do writ para prevenir a decadência, o que só veio a ocorrer em
22/03/2023, quando foi expedida certidão de trânsito em julgado dos autos no sistema PJE do
TRF-3, documento público disponível na consulta processual do sistema informático do tribunal.
Após ter sido realizado o juízo de retratação para que fosse aplicado o entendimento firmado no
Tema no 985, do STF, no sentido de que: "É legitima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias", o feito transitou em julgado de forma
desfavorável à Recorrente neste particular.
Veja-se, portanto, que a Recorrente não logrou êxito em comprovar ter obtido coisa
julgada em seu favor com relação à rubrica do terço constitucional de férias. Disso, o argumento
relevante suscitado pela Recorrente diria respeito à impossibilidade de se lançar a multa de ofício
no caso do lançamento realizado para prevenir a decadência.
Sobre este ponto, há um problema com relação à documentação juntada pela
Recorrente com relação ao processo judicial travado para discutir parte do mérito deste feito. Isso,
pois não é apresentada petição inicial ou decisão liminar que torne possível vislumbrar qual foi a
extensão de sua tutela, que seria oponível à fiscalização quando da lavratura do auto de infração
para cancelar a multa de ofício, nos termos do artigo 63, da Lei no 9.430, de 1996.
Por falta de comprovação de que já havia sido operada a suspensão da exigibilidade
do crédito objeto do lançamento, não é possível afastar a multa de ofício, que é devida por
imposição legal e independe da prática de uma conduta pelo contribuinte no patamar de 75%
quando há lançamento de ofício, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Trata-se de multa punitiva pela necessidade da realização do lançamento de ofício,
sua qualificação decorre da própria lei, sendo descabido alegar que se trataria de uma multa
moratória. Aqui não há imputação de dolo, fraude ou simulação que poderia ensejar a qualificação
da multa, razão pela qual a argumentação da Recorrente, que gira em torno desta alegação, não
prospera.
Por fim, com relação aos juros, o pleito da Recorrente não prospera, pois o
lançamento é realizado considerando a ocorrência do fato gerador e, não constatado o
pagamento do tributo devido em seu vencimento, deve ser aplicado juros de mora no período de
inadimplência, que se inicia com o vencimento de cada competência que não foi recolhida
tempestivamente no prazo legalmente fixado, como apregoa o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996, sendo o índice aplicável para o seu cômputo a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.509 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720019/2018-56
14

Veja-se que foi imputado à Recorrente uma omissão de declarar um fato à
fiscalização, cujos efeitos devem ser produzidos desde o momento em que este fato (ausência de
declaração) implicou na supressão de crédito tributário. Pensar de forma diversa seria beneficiar
quem pratica irregularidades, que não se sujeitaria a juros no curso do procedimento fiscal – cujo
efeito prático seria um prejuízo ao Fisco pela perda de poder econômico da moeda no tempo não
fosse a atualização pelos juros.
Assim, é evidente a improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2655
DF CARF MF
Original